Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal contra acórdão que confirmou a condenação do requerente pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal). A defesa alega insuficiência de provas quanto ao tráfico, ausência de dolo na receptação, e requer absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) apurar se a condenação do requerente é contrária à evidência dos autos, ensejando absolvição; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos legais para desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte para uso pessoal; iii) constatar se houve dolo para configuração do delito de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem natureza excepcional e não se presta à mera rediscussão de fatos e provas já apreciados na ação penal originária, exigindo a demonstração inequívoca de erro judiciário conforme art. 621 do CPP.
4. O conjunto probatório que embasou a condenação está amparado em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, filmagens do ato criminoso, revelando atividade típica de tráfico de drogas e, apreensão de substância entorpecente e de celular produto de furto.
5. A alegação de ausência de dolo na receptação não prospera, diante da posse injustificada de bem de origem ilícita, não afastada pelo acusado, conforme entendimento consolidado da Corte.
6. A ausência de novas provas ou de vício no julgado impede a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal, devendo prevalecer a coisa julgada penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, II, III e VII; 621, I; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; CP, art. 180, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994835, 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.05.2025, DJe 21.05.2025.